Tribunal: TJDFT
Processo: 0700991-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700991-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISA FATIMA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Marisa Fátima da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o cancelamento do precatório expedido para ser substituído por RPV, no cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 32.159/97. Processo de origem 0708142-57.2022.8.07.0018. A recorrente impugna a decisão seguinte: "Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar. A exequente requereu o cancelamento do precatório , referente à obrigação principal e honorários contratuais, e a expedição de RPV, sob o fundamento de que a Lei Distrital no 6.618/2020 definiu como obrigação de pequeno valor aquela que não supere 20 (vinte) salários-mínimos. O pleito, todavia, não merece prosperar. Explico. O Supremo Tribunal Federal ao se debruçar sobre a eficácia temporal de normas que versam sobre alterações dos critérios de submissão de crédito ao sistema de precatórios, firmou a inaplicabilidade da lei nova às situações já constituídas. Confira-se: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020) Naquela ocasião, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Mello, destacou que as normas concernentes a esta matéria ostentam caráter híbrido (processual com reflexos materiais). Prosseguindo, o Ministro se reportou aos RE no 601.215/DF e no 601.914/DF, nos quais restou consignado que não se pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que altere o valor das obrigações estatais devidas, para submeter a uma execução já iniciada, fundada em condenação judicial transitada em julgado, novo regime de pagamento de RPV e precatórios. Não se desconhece que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 729.107/DF foi construída a partir de uma norma distrital de redução do teto para as Requisições de Pequeno Valor – situação fática distinta da apresentada nestes autos, nos quais se discute a eficácia temporal do aumento do teto do RPV. Todavia, a situação jurídica é a mesma (alteração do critério de submissão de um crédito ao sistema de precatórios) e está lastreada nos mesmos princípios: segurança jurídica, boa-fé e devido processo legal. Afinal, a troca de sinal – redução ou aumento – do parâmetro quantitativo não tem o condão de alterar a natureza da norma. Isso porque, configurado o trânsito em julgado do título e deflagrada a execução, as partes passam a ter, em sua esfera patrimonial, o direito de receber – e pagar – a obrigação conforme o sistema de precatórios e de RPV então vigente, não sendo lícita a incidência de alteração normativa ulterior. Vale deixar assente que o Conselho Especial deste TJDFT tem seguido a mesma linha de raciocínio firmado pelo STF, no sentido de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anterior à sua publicação. Veja-se: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1333147, 00219613520178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é imperioso ressaltar que, apesar do Recurso Extraordinário no 1.361.600/DF ter declarado a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o teto da expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, o referido precedente não tem aplicabilidade no caso dos autos, tendo em vista que à época em que o título judicial foi constituído (11/03/2020), estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Nesse sentido, deve-se observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença, ou seja, 10 (dez) salários mínimos. No mesmo sentido, este e. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. STF. RE 1.361.600. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI VIGENTE À ÉPOCA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. 1. O artigo 1.022 do CPC é expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF e declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o valor máximo passível de expedição de Requisição de Pequeno Valor. Ocorre que referido precedente não tem aplicabilidade à hipótese dos autos, pois, no caso dos autos, à época em que o título judicial foi constituído, em 27/09/2018, estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 salários mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Deve-se, portanto, observar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. 3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1924815, 07122103620248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. APLICAÇÃO RETROATIVA. OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. A decisão contestada manteve a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com base no teto de 10 salários-mínimos, de acordo com a Lei Distrital n. 3.624/2005, rejeitando a aplicação do teto de 20 salários-mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020, declarada inconstitucional pelo TJDFT. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há diversas questões em discussão: (i) a existência de omissões quanto à aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o teto das RPVs para 20 salários-mínimos, mesmo com a recente declaração de constitucionalidade da Lei pelo STF; (ii) a configuração de erro de fato na aplicação do Tema 792 do STF, que versa sobre a irretroatividade de leis processuais a situações jurídicas já constituídas; (iii) omissões acerca da natureza das requisições de pequeno valor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em relação à recente declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, feita pelo STF, em razão do trânsito em julgado do título exequendo ser anterior sua vigência da Lei, tem-se por inaplicável o teto de 20 salários-mínimos ao caso concreto, conforme entendimento consolidado no Tema 792 do STF. 3.1. Ainda que declarada a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, deve ser levado em consideração que sua publicação ocorreu em 19/6/2020, enquanto o trânsito em julgado do título judicial executado se deu em 11/3/2020. Na data do trânsito em julgado do título exequendo, vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005, dispondo que o valor máximo das obrigações de pequeno valor, no âmbito do Distrito Federal, era de 10 (dez) salários-mínimos, sendo, portanto, aplicável este teto ao caso em análise. 4. A alegação de erro de fato referente à má aplicação do Tema 792 e demais omissões apontadas foram devidamente enfrentadas. 5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes quando não presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A Lei que aumenta o teto das RPVs possui natureza processual e material, sendo inaplicável a situações jurídicas constituídas antes de sua promulgação, conforme o Tema 792 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; CPC, art. 1.022; Lei Distrital n. 3.624/2005. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 729.107/DF (Tema 792); TJDFT, ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. (Acórdão 1920660, 07158556920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 792 DO STF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TÍTULO ANTERIOR À DATA DA VIGÊNCIA DA LEI. INAPLICABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, estabeleceu a tese de que "lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". (Tema 792). 2. É necessário, portanto, verificar a lei vigente, na data do trânsito em julgado, para apurar o valor máximo passível de expedição de Requisição de Pequeno Valor, sem que se admitida a retroatividade da legislação distrital. 3. O e. Conselho Especial desta Corte, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107, decidiu recentemente que "não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários-mínimos, aplicando a norma prevista na Lei 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. A citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor." (Acórdão 1358613, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021.). 4. Tendo em vista que o título judicial foi constituído em momento anterior ao da vigência da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários mínimos para expedição da RPV, conforme se dava antes da alteração legislativa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1918626, 07236737220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de cancelamento do precatório já expedido. No caso, o pagamento de valores remanescentes deve obedecer a mesma forma de pagamento do incontroverso, conforme tema 28 do STF. Nesse sentido, intime-se o exequente para que apresente planilha atualizada do cálculo remanescente. Prazo 5 dias. Após, intime-se o executado para manifestação. Prazo 10 dias, já inclusa dobra legal. Não será reaberta discussão de questões preclusas. Após, voltem-me para decisão." Em resumo, sustenta que o STF, em controle concentrado, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 que aumentou o teto para a Requisição de Pequeno Valor – RPV para 20 salários mínimos, reformando a decisão proferida pelo TJDFT na ADI no 0706777-74.2022.8.07.0000. Afirma que a Lei Distrital 6.618/2020 deve ser aplicada imediatamente, diante de sua natureza processual e que a inaplicação da norma restringe o seu direito subjetivo em receber o crédito de pequeno valor de forma mais rápida. Sustenta que a questão tratada no processo em curso é distinta da Tese fixada no RE 729.107/DF Tema 792, pois o precedente tratou da aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 para 10 salários mínimos o teto do RPV e que o Plenário do STF, no julgamento dos embargos de divergência no ARE 1.444.260/DF firmou o entendimento pela inaplicabilidade da Tese à hipótese de aumento do teto do RPV. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo com o deferimento do cancelamento do precatório e expedição de RPV relativa ao seu crédito, considerando o valor inferior a 20 salários mínimos. Preparo em ID 67852753. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015 Parágrafo único, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 995 do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a aplicabilidade da Lei no 6.618, de 2020,de iniciativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que ampliou o limite de valor para expedição de requisições de pequeno valor. Tem prevalecido na jurisprudência pátria o entendimento, na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729107, em regime de repercussão geral, de que: Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”(RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228DIVULG 14-09-2020PUBLIC 15-09-2020) Contudo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tem estabelecido distinção em relação às situações em que se discute a expedição de requisições de pequeno valor cujo limite foi majorado, sob a premissa de que os direitos fundamentais não devem ser utilizados em favor da Administração Pública para restringir direitos fundamentais do administrado, pois “afiltragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido)” (ARE 1498059,Relator(a):Min. CRISTIANO ZANIN;Julgamento:06/12/2024; Publicação: 10/12/2024). Neste mesmo sentido: “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. RE 729.107-RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. IMPERTINÊNCIA. 1. É constitucional a Lei n. 6.618/2020 do Distrito Federal, no que majorado o teto das obrigações de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, cabendo aplicar de modo imediato a nova disciplina normativa, inclusive quanto a execuções iniciadas em momento anterior ao da vigência do diploma legal. Precedentes. 2. Mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 729.107 (Tema n. 792/RG), a revelar inadequada a aplicação retroativa, quanto a situações jurídicas constituídas em data anterior, da Lei distrital n. 3.624/2005, por meio da qual reduzido o teto das requisições de pequeno valor de quarenta para vinte salários mínimos. Distinção. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1490757 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/nDIVULG 18-09-2024PUBLIC 19-09-2024) “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 2020. TETO PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AUMENTO. POSSIBILIDADE. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA RG No 792. PRECEDENTES. 1. A ideia subjacente à tese do Tema no 792 do ementário da Repercussão Geral era a de evitar que nova produção legislativa sobre o limite de pagamento dos requisitórios tornasse mandatória a reorganização das listas de pagamento constituídas sob a vigência de lei anterior, certamente, geradora de insegurança jurídica nos jurisdicionados. 2. Entendeu-se, então, pela não aplicação retroativa do novel diploma distrital que, então, reduziu a margem para expedição da RPV, de 40 para 10 salários mínimos, a propósito, com fundamento na máxima do tempus regit actum. 3. Desponta como distinção marcante, entretanto, a Lei no 6.618, de 2020, do Distrito Federal que, agora, aumentou o limite de pagamento para 20 salários mínimos. 4. É bem de ver que o Supremo Tribunal Federal, na discussão do Tema RG no 792, não fazia qualquer restrição em relação a aumento ou redução do teto, razão por que, inclusive, dispus-me a aplicá-lo a situações como a presente, reitero, na qual se amplia o teto de pagamentos. 5. No entanto, a verve da Constituição Republicana de 1988, para além de garantir ampla gama de direitos fundamentais, busca concretizá-los de maneira igualitária, sem distinções entre os cidadãos. 6. Entendo melhor, portanto, a posição pela aplicação imediata da Lei no no 6.618, de 2020, do Distrito Federal, porquanto não há direito adquirido da Administração Pública, assim como é preciso equalizar as relações do Estado com os cidadãos, mormente, quando estes são credores daquele. 7. Embargos de declaração providos, para dar provimento ao recurso extraordinário, e orientar a aplicação imediata da Lei distrital no 6.618, de 2020, e determinar a expedição do requisitório considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV.” (ARE 1412916 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/nDIVULG 25-07-2024PUBLIC 26-07-2024) Nesse sentido também esta Turma tem se orientado, conforme precedente assim ementado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DISTRITAL No 6.618/DF. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. CABIMENTO. APLICABILIDADE IMEDIATA. TEMA No 792, DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. Em sede de embargos de declaração, é cabível a modificação do julgado embargado para adequá-lo às decisões dotadas de força vinculante. 2. Consoante decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 1.491.414/DF, a Lei Distrital no 6.618/20 é constitucional, não havendo vício de iniciativa do processo legislativo, de origem parlamentar, na parte em que se alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor. 3. O excelso STF também tem se posicionado pela imediata aplicabilidade daquela lei ao cumprimento das sentenças transitadas anteriormente à sua vigência, sublinhando a distinção entre as situações abarcadas pelo Tema no 792, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, haja vista não ter havido redução do teto das obrigações, mas a sua ampliação. 4. Embargos declaratórios providos, com efeitos infringentes. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1934137, 0734022-71.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Desse modo, a norma tem aplicabilidade imediata, inclusive aos processos em curso. Quanto ao risco de dano, este se traduz em prolongamento injustificado da satisfação do direito referente a verba de natureza salarial. ISSO POSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC, para determinar a expedição da RPV no limite definido na Lei no 6.618/2020. Oficie-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e